Tribunal: STJ
Processo: 1401818-55.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866916 - MS(2025/0062185-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA PEDRA DO BOI LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - MS013652
GUILHERME AZAMBUJA FALCÃO NOVAES - MS013997
DRÁUSIO JUCÁ PIRES - MS015010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO
NO CASO CONCRETO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu ser devida a inversão do ônus da
prova em benefício do Ministério Público para comprovação da degradação
ambiental, ante o princípio da precaução, considerando, ademais, os
pareceres Núcleo de Geotecnologias do Ministério Público de Mato Grosso
do Sul que consta a supressão de vegetação nativa no interior de imóvel rural
“Fazenda Paraíso”, CARMS0002027, pertencente ao ora agravante, sem
licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes e contrariando as
normas legais e regulamentares pertinentes.
2. Haja vista a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pela parte recorrente – no sentido de que indevida a inversão do
ônus da prova no caso concreto – somente poderiam ter a sua procedência
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado
da Súmula n. 7 do STJ.
3. A jurisprudência do STJ é de que a existência de óbice processual,
impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54716919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 09a97f6a-663f-4789-96f2-abc1a4562300

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 09a97f6a-663f-4789-96f2-abc1a4562300

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866916 - MS(2025/0062185-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA PEDRA DO BOI LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - MS013652
GUILHERME AZAMBUJA FALCÃO NOVAES - MS013997
DRÁUSIO JUCÁ PIRES - MS015010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO
NO CASO CONCRETO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu ser devida a inversão do ônus da
prova em benefício do Ministério Público para comprovação da degradação
ambiental, ante o princípio da precaução, considerando, ademais, os
pareceres Núcleo de Geotecnologias do Ministério Público de Mato Grosso
do Sul que consta a supressão de vegetação nativa no interior de imóvel rural
“Fazenda Paraíso”, CARMS0002027, pertencente ao ora agravante, sem
licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes e contrariando as
normas legais e regulamentares pertinentes.
2. Haja vista a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pela parte recorrente – no sentido de que indevida a inversão do
ônus da prova no caso concreto – somente poderiam ter a sua procedência
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado
da Súmula n. 7 do STJ.
3. A jurisprudência do STJ é de que a existência de óbice processual,
impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AGROPECUARIA PEDRA DO

BOI LTDA. contra decisão por mim proferida, por meio da qual conheci do respectivo
agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54228204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:34
Código de Controle do Documento: a97b4f21-54f3-4356-b469-e10a2598d45e

Pondera a parte agravante que é inaplicável a Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 294-299).
É o relatório.
VOTO
O Tribunal de origem decidiu o tema relativo à necessidade de inversão do
ônus da prova com base no acervo fático-probatório dos autos, adotando os seguintes
fundamentos (fls. 97-100):

O cerne da questão posta em discussão cinge-se em saber se é devida a
inversão do ônus probatório na ação civil pública ambiental, como também se é nula
a citação por edital.
Com efeito, a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano
ambiental é perfeitamente admitida, uma vez que nas demandas por dano ambiental
a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, fundada na teoria do risco
integral.
Ainda que o artigo 373, do Código de Processo Civil discipline a
distribuição do ônus da prova, impondo ao autor o dever de comprovar os fatos
constitutivos do seu direito e ao réu, por outro lado, o ônus de comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, em se
tratando de demanda que verse sobre direito ambiental, incide o princípio da
precaução que autoriza a inversão do ônus da prova, transferindo para o potencial
degradador o encargo de provar que sua conduta não causou riscos ao meio
ambiente.
Em casos deste jaez, prevalece o interesse da coletividade em detrimento
dos interesses de particulares, consoante dispõe o artigo 225, da Constituição
Federal:
[...]
Portanto, o princípio da precaução confere a inversão do ônus da prova
como um de seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a
exercer atividade potencialmente danosa, pois não se deve atribuir à sociedade o
encargo de provar que determinada atividade cause riscos ao equilíbrio ecológico e
é potencialmente danosa ao meio ambiente.
[...]
A questão, aliás, restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, por
meio do verbete cuja redação estabelece que:

Súmula 618. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de
degradação ambiental.

Logo, perfeitamente aplicável a inversão do ônus da prova em benefício do
Ministério Público. [...]
[...]
Documento eletrônico VDA54228204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:34
Código de Controle do Documento: a97b4f21-54f3-4356-b469-e10a2598d45e

Por oportuno, colho excerto do parecer do eminente Procurador Sérgio
Luiz Morelli, in verbis:

(...) a inversão do ônus probante
além de ter
pro societate,
amparo no Princípio da Precaução, também se arrima na
interdisciplinariedade, isto é, na harmonia, entre as normas referentes à
defesa do meio ambiente e as normas de natureza consumerista,
garantindo-se assim, a prevalência dos direitos metaindividuais.
Ora Senhores Desembargadores, ao menos em um juízo de
cognição sumária, tem-se que, de acordo com o Parecer no 577/19
/Nugeo, de
e o Parecer no
de
o
19/03/2019
123/20/Nugeo,
27/01/2020,
Núcleo de Geotecnologias do Ministério Público de Mato Grosso do
Sul constatou a supressão de 17,64 hectares de vegetação nativa, no
período entre e
e a supressão de 225,84 hectares
24/09/2015 15/08/2017
de vegetação nativa, no período entre
e
no
09/05/2019
31/10/2019,
interior de imóvel rural “Fazenda Paraíso”, CARMS0002027,
pertencente ao ora agravante, sem licença ou autorização dos órgãos
ambientais competentes e contrariando as normas legais e
regulamentares pertinentes.
Nesse aspecto, segundo ambos os pareceres, em análise ao
mapa georreferenciado da “Fazenda Paraíso”, observa-se que os
desmatamentos ocorreram em áreas declaradas pelo proprietário como
de Área Remanescente de Vegetação Nativa.
Ademais, embora a “Fazenda Paraíso” possua a Autorização
Ambiental no 174/ 2017 (Processo no 00662/ 2015), válida de a , para
supressão de 997,1615 hectares,
supracitado
os10/04/2017 10/04/2021
pareceres também aferiram que as supressões de vegetação detectadas
ocorreram fora da área objeto da referida licença.
Nesse olhar, o fumus boni iuris revela-se claramente presente
em razão da evidente violação das normas constitucionais e
infraconstitucionais aplicáveis, in casu, pelos documentos acostados aos
autos da ação principal, cujos teores demonstram as irregularidades
ambientais retratadas acima.
Destarte, merece ser mantida a inversão do ônus da prova determinada no
.
decisum

Diante da fundamentação acima transcrita, verificar a procedência ou não dos
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de ser indevida a inversão do
ônus da prova no caso concreto – demandaria o necessário reexame de matéria fático-
probatória, o que é incabível em recurso especial. Como é sabido, não compete ao
STJ reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial").
Nesse sentido reitero os precedentes citados na decisão agravada:
Documento eletrônico VDA54228204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:34
Código de Controle do Documento: a97b4f21-54f3-4356-b469-e10a2598d45e

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL.
ART. 1.022
CPC/2015.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA
PRECAUÇÃO E IN DUBIO PRO NATURA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do
do
porquanto o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das
questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi
prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido
em sede de embargos de declaração.
3. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que "em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da
prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de
que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua
atividade" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp 2.052.112/MS,
Primeira Turma, DJe de
.
14/9/2023)
4. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto
fático-probatório, firmou compreensão no sentido de se determinar a inversão do
ônus da prova. A revisão de tais conclusões demanda a incursão nos fatos e provas
dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.172.021/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
27/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE
DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
ARGUMENTO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 283/STF.
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em ação indenizatória por dano
ambiental, onde se discute a inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inversão do ônus da
prova, aplicada aos danos ambientais, pode ser estendida aos danos individuais
alegados na ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54228204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:34
Código de Controle do Documento: a97b4f21-54f3-4356-b469-e10a2598d45e

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em ações de dano
ambiental, a responsabilidade é objetiva, com base na teoria do risco integral,
permitindo a inversão do ônus da prova.
4. A decisão agravada concluiu que a inversão do ônus da prova ocorreu
apenas para os danos ambientais, permanecendo a comprovação dos danos
individuais a cargo da parte autora.
5. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria incursão no
acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza a apreciação do recurso especial, conforme a Súmula 283 do
STF.
IV. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.626.135/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINA DO FEIJÃO -
BRUMADINHO (MG). DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL (MICROBENS
AMBIENTAIS).
ATRIBUIÇÃO
INTERNA.
RELATIVA.
PRECLUSÃO.
COLEGIALIDADE.
NULIDADE.
SUPRESSÃO.
SÚMULA
126/STJ.
INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A submissão do feito ao colegiado pela via do agravo interno afasta
eventual nulidade pelo julgamento monocrático.
2. A atribuição interna para apreciação de causas alusivas a danos
ambientais individuais (aos microbens ambientais) é da Segunda Seção. A ausência
de agitação do tema pelas partes gera preclusão ante o caráter relativo dessa regra
regimental.
3. A
("É inadmissível recurso especial, quando o acórdão
Súmula 126/STJ
recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer
deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário") não incide no caso. A menção constitucional apenas firma premissa
antecedente (sobre a responsabilidade objetiva) da conclusão (possibilidade de
inversão do ônus probatório), esta adotada à luz de norma processual
infraconstitucional.
4. A origem estabeleceu a existência de elementos mínimos de convicção
acerca da existência do dano e seu nexo causal com a empresa ré, concluindo pela
possibilidade da inversão do ônus probatório no caso. Incidência da Súmula 83/STJ
("Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
5. A revisão das conclusões da origem quanto à adequação da inversão
probatória no caso concreto atrai a incidência da
("Os juros
Súmula 70/STJ
moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em
julgado da sentença").
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54228204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:34
Código de Controle do Documento: a97b4f21-54f3-4356-b469-e10a2598d45e

(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.030.821/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.

Conforme ressaltado na decisão agravada, a jurisprudência do STJ é de que a
existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com
base na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
a
jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido ratifico os precedentes citados na
decisão recorrida: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.370.268/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/12/2023,
19/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.090.833/RJ,
em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:34
Código de Controle do Documento: a97b4f21-54f3-4356-b469-e10a2598d45e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.866.916 / MS
Número Registro: 2025/0062185-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09000702620218120008
14018185520248120000
1401818552024812000050002
9000702620218120008
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGROPECUARIA PEDRA DO BOI LTDA
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - MS013652
GUILHERME AZAMBUJA FALCÃO NOVAES - MS013997
DRÁUSIO JUCÁ PIRES - MS015010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGROPECUARIA PEDRA DO BOI LTDA
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - MS013652
GUILHERME AZAMBUJA FALCÃO NOVAES - MS013997
DRÁUSIO JUCÁ PIRES - MS015010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54683979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:33
Código de Controle do Documento: aafa7ff8-bef6-4b1c-82a0-467e90527522

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:33
Código de Controle do Documento: aafa7ff8-bef6-4b1c-82a0-467e90527522